Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-09.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000522-09.2023.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LIMA DA CRUZ - CPF: 395.543.091-04 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO –CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – DEVIDA A CONVERSÃO DA MODALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – BENEFÍCIO DO INSS – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta evidenciada a violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, quando o consumidor pensa estar contratando mútuo consignado, no entanto, adere a cartão de crédito consignado, cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas.

Impõe-se conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo - crédito pessoal consignado no benefício do INSS, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade respectiva e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição, danos morais e antecipação de tutela
, movida em face de
Antônio Lima da Cruz
, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação; condenar o requerido a proceder a restituição dos valores eventualmente descontados em excesso, na forma simples. E, por conseguinte, ante a sucumbência recíproca condenar as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora, diante da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, argui o banco apelante, em suma, a comprovação da contratação do cartão de crédito na modalidade consignada, alegando que houve a contratação regular de forma clara e cumprindo os requisitos legais de validação, que o apelado tinha pleno conhecimento do tipo de contrato assinado, defendendo a validade do negócio jurídico.

Argumenta que as características do produto cartão de crédito consignado não se confunde com a modalidade de empréstimo consignado, esclarecendo que a modalidade do cartão não detém a necessidade de desbloqueio do cartão plástico físico, bem ainda, que não tem a necessidade de uso direto do cartão plástico físico.

Defende a inexistência de ato ilícito e danos de qualquer natureza, arguindo a segurança jurídica nas contratações financeiras, que não houve falha na prestação de serviços, alegando a impossibilidade de conversão da modalidade, uma vez que culminaria no enriquecimento sem causa
da mesma
.

Por fim argui infundada a alegação de dívida impagável, esclarecendo sobre as consequências do pagamento mínimo da fatura do cartão.

Contrarrazões junto ao Id 184267812.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Antônio Lima da Cruz ajuizou ação declaratória de nulidade contratual, arguindo que é aposentado por invalidez, benefício previdenciário de nº 127.521.374-7, cuja valor do benefício é de aproximadamente R$ 2.121,26.

Que em 28/06/2019, com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, celebrou contrato com o banco, sob nº 56453229, no valor de R$ 2.276,93, sendo descontado de seu benefício o valor mensal de R$ 88,12.

Que em 05/05/2022 adimpliu o montante de R$ 2.957,39, todavia, os descontos não cessaram, sendo descontado o valor de R$ 95,94 de seu benefício e que preocupado com os descontos que não acabam, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora, ora apelante, o que evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Prefacialmente
, apesar dos argumentos do apelante, não se verifica a necessidade de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício ao banco em que foram disponibilizados os valores, referentes aos saques. Com efeito, a própria apelada reconheceu que recebeu os valores dos saques, todavia, entendia que se tratava de empréstimo consignado.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC.

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de
engodo empregado
sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte apelada, na qualidade de aposentado por invalidez, beneficiário da previdência social, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto no benefício do INSS) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como notório, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco apelante juntou “print” das faturas relacionadas ao cartão de crédito em discussão, demonstrando que o apelado efetuou pagamento de parte da dívida, o que, a seu ver, comprovaria que a parte tinha ciência de que o numerário disponibilizado na conta dela era proveniente de saque com cartão de crédito.

Em que pese os argumentos do apelante, seu pleito não merece prosperar. Com efeito, o pagamento de parte da dívida não comprova a ciência inequívoca do apelado de que os valores operacionalizados foram efetivados como saque de limite de cartão de crédito.

Ademais, o próprio apelante explica que para efetivação dos saques no cartão inexiste a necessidade de cartão de plástico físico.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de empréstimo pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser garantida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Igualmente, a devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2015)

Como se vê, necessário reconhecer que devida a conversão da modalidade da operação, tão somente no que se refere aos saques realizados, para a modalidade empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios à taxa média disponibilizada pelo Banco Central para o período que fora liberada a quantia relativa ao saque, quando da apuração da liquidação de sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e, por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, devidos pelo banco apelado, em favor do patrono do apelado, ao percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa. No mais, mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente para converter a modalidade da avença de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação de juros remuneratórios pela taxa média praticada no mercado à época da contratação, bem como determinar ao réu a restituição na forma simples dos valores descontados a mais, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, e a ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do
quantum
atualizado da condenação, na proporção de 80% para o réu e 20% para o autor, suspensa, porém, a exigibilidade da obrigação em relação a este último, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O não provimento ao Recurso implica na majoração da verba honorária (art. 85, §11, doCPC).

Vale destacar que essa questão é de ordem pública, portanto pode ser conhecida de ofício sem que implique
reformatio in pejus
.

Essa matéria foi recentemente debatida por esta Câmara no julgamento da AP 1005193-12.2022.8.11.0006, na sessão de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC.

Pelo exposto,
divirjo da relatora
apenas para fixar a condenação aos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, os quais, em relação ao pagamento a ser feito pelo apelante, majoro para 15%. Mantenho a proporção definida na sentença, de 80% devidos pelo réu e 20% pelo autor.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira
, quanto aos ônus
sucumbenciais.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023